Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-38.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Agravo de Instrumento:
1000874-38.2020.8.11.9005
Origem:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE COLNIZA
Agravante(s):
ESTADO DE MATO GROSSO
Agravado(s):
ALESSANDRO MARTINS DE ALMEIDA E OUTROS
Juiz Relator:
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juizado Especial Cível e Criminal de Colniza que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000778-48.2020.8.11.0105, concedeu a tutela antecipada para suspender a aplicação do índice de 14% (quatorze por cento), a partir de 01 de junho de 2020, a título de desconto previdenciário, em razão da edição e publicação da Lei Complementar Estadual n. 654, de 19 de fevereiro de 2020.
O Agravante alega que a concessão da tutela antecipada, no caso dos autos, representa uma afronta ao comando insculpido no artigo 1o, da Lei 8.437/1992, c/c artigo 7o, §2o, da Lei 12.016/2009, que vedam a concessão de liminar que tenha por objeto a reclassificação, ou equiparação de servidores públicos, e a concessão de aumento, ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Assevera que a decisão, proferida na Ação Cível Originária n. 3.369, interposta perante o STF, determinou que a União se abstivesse de fazer incidir qualquer sanção, ou mesmo dê início ao procedimento para tanto, em razão da manutenção da alíquota de contribuição previdenciária, aplicada aos militares estaduais, prevista na Lei Complementar Estadual 654/2020 ou em legislação estadual superveniente, que venha a tratar do tema, em detrimento daquela atualmente aplicável aos militares das Forças Armadas e os seus pensionistas, de modo que afasta os efeitos da legislação federal (artigo 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969, com a redação da Lei n. 13.954/2019).
Por essa razão, reitera que, ao Estado de Mato Grosso, é possível aplicar a alíquota de 14%, aos servidores militares ativos e inativos, conforme autoriza o artigo 2o, §8o, da Lei Complementar Estadual n. 654/2020, que permite a aplicação da alíquota estadual nos casos de perda de vigência ou eficácia do citado artigo 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969.
Menciona, ademais, que os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do Estado, e o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial e de evidente desequilíbrio orçamentário das contas públicas estaduais e clara afronta ao poder de auto-organização e de autoadministração do Ente Federado, além de constituir flagrante infringência à autonomia legislativa dos Estados-membros.
Por fim, informa que existiria uma afronta ao pacto federativo, uma vez que a Lei n. 13.954/2019, ao introduzir o art. 24-C ao Decreto-Lei 667/69, subtraiu dos entes federativos estaduais a possibilidade de dispor sobre o custeio das inativações e pensões dos policiais militares e do corpo de bombeiros militares estaduais, de modo que o Estado de Mato Grosso, na condição de entidade federada, seria responsável pela instituição do sistema de inativação e pensão dos militares estaduais, em conformidade com as disposições expressas dos artigos 42, §1o, c/c 142, § 3o, X da Constituição Federal.
Dessarte, após destacar a presença dos requisitos legais necessários, o Agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de possibilitar a aplicação da contribuição previdenciária de 14%, conforme o artigo 2o, I, § 8o, da Lei Complementar n. 202/2004, inseridos pela Lei Complementar n. 654/2020, até o julgamento do mérito. No mérito, pugna pelo provimento do presente agravo, com a confirmação da liminar e consequente reforma de decisão recorrida.
É o que merece registro. Decido
O efeito suspensivo, como sabido, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Extrai-se dos documentos, acostados a este Recurso, e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento que, a princípio, assiste razão ao Recorrente.
Veja-se que o Ministro Alexandre de Mores, em 19 de maio de 2020, nos autos da ACO n. 3.396, deferiu a tutela de urgência pleiteada pelo Estado de Mato Grosso, para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019.
Nesta decisão, o ínclito Ministro da Suprema Corte aduziu:
O entendimento jurisprudencial reiterado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de reconhecer que cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, “X”, entre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais.
(...) Toma-se por consistente o argumento de que, se os militares estaduais integram o regime próprio de previdência do ente subnacional, o valor da respectiva contribuição previdenciária deve ser definido por legislação estadual, segundo as características próprias do sistema local, sob pena de quebra do equilíbrio atuarial. Tanto é assim que, em caso de déficit, cabe ao Estado-Membro, e não à União a complementação dos recursos necessários ao pagamento dos benefícios vinculados a cada regime próprio de previdência.
Anoto, ainda, que o Ministro Luís Roberto Barroso, ao decidir o pedido de tutela de urgência, formulado na ACO n. 3.350, considerou plausível a tese de que a União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais e distritais e seus pensionistas, extrapolou a competência para a edição de normas gerais sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’ que lhe foi atribuída pelo art. 22, XI, da Constituição, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019.
Desse modo, a priori, dada a orientação do STF, caberia à lei estadual definir a contribuição previdenciária dos militares estaduais.
Nesse diapasão, sabe-se que a Lei Complementar n. 202/2004, que dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, estabelece:
Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:
I - 14% (quatorze por cento): (Nova redação dada pela LC 654/2020)
a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;
c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.
II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (Nova redação dada pela LC 654/2020)
(...)
§ 7o A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal no 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal no 13.954, de 16 de dezembro de 2019. (Acrescentado pela LC 654/2020)
§ 8o A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o ensejará a observância das regras contidas no § 5o e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão. (Acrescentado pela LC 654/2020) (grifei).
Desta feita, segundo o citado artigo 24-C do Decreto-Lei Federal n. 667/69, e o artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/19, os militares estaduais deveriam contribuir com a mesma alíquota aplicável às Forças Armadas, qual seja, 9,5% sobre a totalidade de suas remunerações, a partir de 1o de janeiro de 2020.
Entrementes, conforme previsto no § 8o do art. 2o da LC n. 202/2004, na hipótese de perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7o, as regras contidas no § 5o e nos incisos I e II, do caput, deverão ser observadas pelos militares (14%).
Dessarte, conquanto ainda não tenha sido, de fato, reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei Federal n. 667/1969, tenho que a decisão proferida na ACO n. 3.396, com base em entendimento dominante do STF, foi bastante clara, ao expor que cabe à lei estadual definir o valor da “contribuição previdenciária” dos militares estaduais, o que, a meu ver, compromete os efeitos do mencionado artigo e, por consequência, atrai a incidência do § 8o do art. 2o da LC n. 202/2004 (alterado pela Lei 654/2020).
Assim, por força da mencionada decisão, o Estado de Mato Grosso poderia continuar aplicando, aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas, a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do disposto no artigo 24-C do Decreto-Lei n. 667/1969, com a redação da Lei n. 13.954/2019, sem sofrer qualquer das providências previstas no artigo. 7o da Lei n. 9.717/1998, de modo que, a princípio, não haveria ilegalidade na aplicação da alíquota de 14% aos militares, a título de contribuição para o regime de inatividade e pensão.
Feitas essas anotações, e considerando os pressupostos recursais para o deferimento do pedido de liminar, entendo que, no caso do Agravante, estes se fazem presentes, sobretudo o perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que, caso a ação originária seja julgada favorável ao Recorrido, poderá, então, reaver os valores que foram descontados, ao passo que o contrário não seria possível, porquanto, ao suspender o aludido desconto, e vindo este recurso a ser provido, o valor referente ao tempo em que deixou de aplicar a alíquota não poderia ser reavido, representando prejuízo aos cofres públicos.
Registro, por fim, a existência de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade em trâmite no Tribunal de Justiça do Mato Grosso (ADIs n. 1012197-89.2020.811.0000 e 1014689-54.2020.811.0000), cujo objeto é exatamente a lei impugnada pelo ora Agravante (Lei Complementar n. 654/2020), que se encontram na sua fase inicial.
Por tais considerações, neste exame preliminar da matéria, convenci-me da probabilidade de provimento do Recurso, de sorte que a concessão da tutela de urgência é medida impositiva.
Ante o exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal, para suspender a decisão vergastada, e manter a alíquota de contribuição prevista na novel legislação.
Comunique-se ao Juízo a quo, com urgência.
Manifeste-se o Agravado, no prazo de 15 (dez) dias, sobre a pretensão do Agravante (CPC, art. 1.019, II).
Havendo a manifestação do Agravado, ou transcorrido o prazo, ouça-se o Ministério Público, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, III).
Intimem-se. Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator